Tribunal: TJDFT
Processo: 0743418-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CÔNJUGE. LEGITIMIDADE. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EXECUTIVO. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Caso em que a cônjuge do executado, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, na condição de terceira interessada, a fim de apontar vício insanável da fiança prestada em contrato de locação de imóvel, ante a inexistência da outorga uxória necessária para a validade de tal ato.
2. Consoante orientação da doutrina e da jurisprudência, a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais como ausência de condições da ação, ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que cognoscíveis de ofício e passíveis de serem constatadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a legitimidade do cônjuge do executado para opor exceção de pré-executividade visando alegar nulidade absoluta do processo executivo.
4. As matérias trazidas pela alegante são cabíveis na exceção de pré-executividade e não dependem de dilação probatória, bastando o próprio contrato para resolver a questão. Contudo, a análise das questões trazidas na peça, como a declaração de nulidade da fiança e da caracterização de bem de família do imóvel penhorado, devem ser submetidas ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância.
5. O art. 76 do Código de Processo Civil, preconiza que, verificada irregularidade na representação processual, é necessário conceder à parte prazo para regularização, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não ocorreu no caso dos autos. Recurso provido para deferir o processamento da exceção de pré-executividade, oportunizando prazo à requerente para regularizar a representação processual, nos termos do art. 76 do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.